Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-15.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Ré condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 - Insurgência da autora - Parcial acolhimento - Juros referentes à repetição do indébito devem fluir a partir de cada

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Ré condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 - Insurgência da autora - Parcial acolhimento - Juros referentes à repetição do indébito devem fluir a partir de cada desembolso, em observância à Súmula 54 do STJ - Valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende às finalidades compensatória e pedagógica da imposição - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.